Tribunal: TJES
Processo: 5040096-95.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040096-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MILKA LUCIA CORNELIO ULIANA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS (LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015). DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS APÓS O REEQUILÍBRIO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora do Poder Judiciário, condenando ao pagamento das parcelas remuneratórias retroativas relativas à promoção funcional de 2016, referentes ao período de 08.11.2016 a agosto de 2019.

2. O Estado alegou prescrição quinquenal e ofensa à constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, com fundamento em precedente do STF (ADI 5606/ES).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração de mandado de segurança coletivo é apta a interromper a prescrição da ação individual de cobrança relativa às parcelas remuneratórias discutidas; e (ii) saber se, diante do reconhecimento da promoção funcional no mandado de segurança coletivo e da suspensão dos efeitos financeiros pela Lei nº 10.470/2015, subsiste o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias após o restabelecimento do equilíbrio fiscal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O recurso é admissível. Afasto a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.

5. Rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição para ação de cobrança das parcelas nele discutidas, reiniciando apenas após seu trânsito em julgado.

6. O mandado de segurança coletivo relativo à promoção funcional de 2016 reconheceu a ilegalidade da omissão administrativa, determinando a deflagração do procedimento apenas para fins funcionais, com suspensão temporária dos efeitos financeiros conforme a Lei nº 10.470/2015.

7. O próprio Estado reconheceu em seu recurso que o restabelecimento do equilíbrio fiscal ocorreu em setembro de 2018, cessando a suspensão dos efeitos financeiros. A partir desse marco, o pagamento das diferenças se tornou devido, preservado o período indicado na sentença.

8. Mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais, por estar em conformidade com a legislação e com os precedentes pertinentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição para a ação de cobrança das parcelas remuneratórias nele discutidas. 2. Reconhecido judicialmente o direito à promoção funcional e cessada a suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período posterior ao reequilíbrio fiscal..”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 1º, I; CP, art. 397; CPC, art. 240, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46; Lei Estadual nº 10.470/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.06.2019; STF, ADI 5606/ES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5040096-95.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MILKA LUCIA CORNELIO ULIANA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS (LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015). DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS APÓS O REEQUILÍBRIO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora do Poder Judiciário, condenando ao pagamento das parcelas remuneratórias retroativas relativas à promoção funcional de 2016, referentes ao período de 08.11.2016 a agosto de 2019.

2. O Estado alegou prescrição quinquenal e ofensa à constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, com fundamento em precedente do STF (ADI 5606/ES).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração de mandado de segurança coletivo é apta a interromper a prescrição da ação individual de cobrança relativa às parcelas remuneratórias discutidas; e (ii) saber se, diante do reconhecimento da promoção funcional no mandado de segurança coletivo e da suspensão dos efeitos financeiros pela Lei nº 10.470/2015, subsiste o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias após o restabelecimento do equilíbrio fiscal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O recurso é admissível. Afasto a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.

5. Rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição para ação de cobrança das parcelas nele discutidas, reiniciando apenas após seu trânsito em julgado.

6. O mandado de segurança coletivo relativo à promoção funcional de 2016 reconheceu a ilegalidade da omissão administrativa, determinando a deflagração do procedimento apenas para fins funcionais, com suspensão temporária dos efeitos financeiros conforme a Lei nº 10.470/2015.

7. O próprio Estado reconheceu em seu recurso que o restabelecimento do equilíbrio fiscal ocorreu em setembro de 2018, cessando a suspensão dos efeitos financeiros. A partir desse marco, o pagamento das diferenças se tornou devido, preservado o período indicado na sentença.

8. Mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais, por estar em conformidade com a legislação e com os precedentes pertinentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição para a ação de cobrança das parcelas remuneratórias nele discutidas. 2. Reconhecido judicialmente o direito à promoção funcional e cessada a suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período posterior ao reequilíbrio fiscal..”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 1º, I; CP, art. 397; CPC, art. 240, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46; Lei Estadual nº 10.470/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.06.2019; STF, ADI 5606/ES

RELATÓRIO

Em síntese, a autora ajuizou Ação de Cobrança em face do Estado do Espírito Santo, na qual a autora, servidora do Poder Judiciário, pleiteia o pagamento das verbas retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2016. As parcelas pleiteadas correspondem ao período compreendido entre 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019.

Em contestação, o Estado suscitou prejudicial de prescrição e, no mérito, defendeu que a autora não faria jus às diferenças salariais postuladas.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08/11/2016 a agosto/2019.

A correção monetária do montante da condenação e os juros moratórios incidirão a partir de 01/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados e não o foram.

A Decisão que julgou os embargos (Id 14628364, datada de 17/02/2025) acolheu a argumentação, ratificando a Sentença para que a incidência dos juros e correção monetária ocorra da seguinte forma: Até 08/12/2021 - incidência da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (observando o Tema 810 do STF). A partir de 09/12/2021 - incidência unicamente da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice (em atenção ao art. $3º da EC 113/2021, acórdão na ADC 58 e Tema 99)18.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (Id 14628347).

Nas razões recursais, Reiterou a prejudicial de prescrição parcial (prescrição quinquenal) das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação individual de cobrança (29/11/2023), alegando que o MS Coletivo interrompe apenas a prescrição do fundo de direito.

No mérito, sustentou que a Sentença violaria a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada na ADI 5606/ES pelo STF, afrontando precedente vinculante. Argumentou que a decisão, ao afastar a aplicação da lei, viola o art. 97 da CF (reserva de plenário), a Súmula Vinculante nº 10 do STF e o Tema 93 do STF.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal Conforme jurisprudência do STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente apresenta argumentos aptos a impugnar os fundamentos da sentença e expressa seu inconformismo de forma motivada, o que se verifica no presente caso.

Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Rejeito
a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada pelo recorrente.
Como bem apontado na sentença, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). (destaquei).

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional. A controvérsia reside apenas quanto ao momento em que cessou a suspensão dos efeitos financeiros — o que, segundo consta no próprio recurso do Estado (ID 13114270, pág.09), ocorreu em setembro de 2018, com o reequilíbrio da gestão fiscal.

Desse modo, é plenamente legítimo o pleito da autora quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias, conforme fixado na sentença.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.